Tribunal: TJES
Processo: 5035853-65.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035853-65.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VALTAMIR SEBASTIAO NUNES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA. FALHA OPERACIONAL INTERNA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O autor relata que firmou contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, cujas parcelas eram descontadas diretamente em folha de pagamento. Sustenta que, mesmo diante da regular dinâmica contratual, foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sob alegação de inadimplemento contratual. Aduz que a negativação decorreu de falha operacional da própria instituição financeira, motivo pelo qual requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a instituição financeira alegou a regularidade da contratação e sustentou que eventual ausência de repasse dos descontos decorreu de falha do órgão pagador, inexistindo ato ilícito de sua parte. Suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da suposta complexidade da causa e necessidade de prova pericial. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança e da negativação, bem como a inexistência de danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito inscrito em cadastro restritivo, determinar a exclusão da negativação e condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

No recurso, a instituição financeira reitera as teses de ilegitimidade quanto à falha atribuída ao órgão pagador, inexistência de defeito na prestação do serviço e ausência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Ausentes contrarrazões.

É o breve relatório, não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95.
Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

O recurso é próprio e tempestivo. Preparo regular. Conheço do recurso.

Da preliminar de inclusão do INSS no polo passivo da demanda.

A relação jurídica discutida nos autos decorre diretamente do contrato de empréstimo consignado firmado entre o consumidor e a instituição financeira recorrente, sendo esta responsável pela gestão do contrato e pela regularidade da prestação do serviço ofertado. Eventuais falhas administrativas ou operacionais envolvendo o sistema de consignação e repasse de valores entre o banco e o INSS configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, não podendo ser transferidas ao consumidor. Ademais, a responsabilidade da fornecedora perante o consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da preliminar de incompetência do juízo.

A recorrente reitera a tese de que o processo exige perícia técnica complexa, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais. O Enunciado nº 54 do FONAJE preceitua que a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não pela face econômica do pedido. No caso, a controvérsia central consiste em verificar se a negativação decorreu de inadimplemento imputável ao consumidor ou de falha operacional da própria instituição financeira na gestão dos descontos consignados. A solução da lide prescinde de perícia técnica. Os documentos acostados aos autos (contrato de empréstimo consignado, comprovantes de desconto em folha, registros do refinanciamento cancelado e a inscrição nos cadastros restritivos) são suficientes para a elucidação dos fatos. Eventual alegada falha do órgão pagador (INSS) não exige dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo, porquanto a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor é direta e objetiva, conforme adiante se demonstrará.

Do mérito.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em exame, a própria documentação apresentada pela instituição financeira demonstra que as parcelas do empréstimo consignado eram regularmente descontadas do benefício previdenciário do autor até setembro de 2021, quando houve refinanciamento contratual promovido pelo banco. Após o cancelamento da operação de refinanciamento, todavia, a recorrente deixou de restabelecer adequadamente a reserva de margem consignável e os descontos originários, circunstância que gerou inadimplência artificial imputável exclusivamente à sua própria esfera de organização.

Não se pode admitir que o consumidor suporte os prejuízos decorrentes de erro operacional interno da instituição financeira. A falha no repasse de valores pelo órgão pagador, ainda que existente, insere-se no risco da atividade econômica desenvolvida pelo banco e configura fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade do fornecedor. A gestão dos sistemas de consignação, a comunicação com o ente pagador e a regular administração da margem consignável competem integralmente à instituição credora, que delas aufere os proveitos econômicos. Não há, nos autos, qualquer elemento que indique má-fé ou contribuição do consumidor para o evento danoso.

A negativação do nome do autor, portanto, calcada em débito surgido de falha imputável à própria fornecedora, revela-se manifestamente indevida e viola os direitos da personalidade, configurando dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova de abalo psíquico específico. A sentença, nesse ponto, corretamente declarou a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão da restrição creditícia e reconheceu o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lucas Gregory Souza e Silva

JUIZ LEIGO

Eu, o Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 -,

HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)